Tribunal: TJDFT
Processo: 0720808-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOÃO PEREIRA CARRAMILO FILHO (agravante/autor), contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0703214-63.2022.8.07.0018 proposta em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e SELECT INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (agravados/réus), que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para suspender os descontos na folha de pagamento do agravante, referente à empréstimo bancário contratado com o agravado, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Por meio da decisão de ID 36713171, deferi a antecipação da tutela recursal, para suspender os descontos na folha de pagamento do agravante, referente ao empréstimo bancário contratado com o agravado, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, no valor de R$ 2.141,94 (dois mil, cento e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos), até o julgamento de mérito recursal. Dito isso, INTIMEM-SE os agravados para comprovarem o cumprimento da liminar deferida, bem como apresentarem contrarrazões, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se.